Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VENDA NÃO COMPROVADA. VEÍCULO OBJETO DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Afirma que o documento ID 73343635 comprova que o recorrido, Alan Dardson P. da Silva, tinha consciência do veículo registrado em seu nome. Trata-se de prova irrefutável, procuração outorgada por ele ao Sr. Rufino Texeira, ID 73343635, conferindo poderes sobre o veículo. Requer o pronunciamento da incompetência do Juizado Especial e que o processo seja julgado pela Vara de Fazenda Pública, especialmente pela necessidade de busca e apreensão do veículo. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, Alan Dardson P. da Silva, em contrarrazões, afirma que nunca comprou o veículo Triton L200, 2008, cor vermelha, placa JHN2217 e chassi 93XJRKB8T8C804435, sendo comprovada a fraude na transferência do veículo para o seu nome. Esclarece que não possui nenhum veículo automotor. O documento DUT apresentado pelos requeridos no processo não apresenta qualquer assinatura do suposto comprador. Não foi juntado nenhum documento que comprove que o recorrido quem solicitou a transferência do veículo, nem sua assinatura. Requer a manutenção da sentença.
4. O pedido de busca e apreensão do veículo, se for ocaso, deverá ser solicitado em autos próprios perante o Juízo competente. Preliminar rejeitada.
5. A Resolução 310/2009/CONTRAN referendou a Deliberação 76/2008, onde há a determinação que no verso do CRV - Certificado de Registro de Veículos, que é a autorização para transferência de propriedade de veículo – ATPV, passa a vigorar como novo modelo. Devendo constar assinatura do vendedor e do comprador, sendo obrigatório o reconhecimento de firmas de ambos, exclusivamente na modalidade por AUTENTICIDADE.
6. A tradição do veículo, segundo o réu, ora recorrente, não se recorda como ocorreu e a comunicação da venda foi realizada por um despachante em nome do DETRAN/DF. Em audiência, o despachante ouvido como testemunha, afirma que não se recorda da transação e como foi há mais de 10 (anos) não tem como saber se foi o recorrido ou não quem comprou o veículo. Afirmou que não há nenhum arquivo com tais informações.
7. A procuração apresentada, ID 25330274, pág. 6, do dia 10/02/2011, também não traz assinatura do recorrido.
8. Entendo que o recorrente, nem o órgão estatal, DETRAN/DF, conseguiram comprovar que o Ato de Transferência do Veículo obedeceu aos trâmites legais.
9. Ao contrário, o recorrido apresentou comprovação que nunca adquiriu o aludido veículo. Não tinha condições financeiras para tal, não assinou os documentos de compra e venda e nem a procuração apresentada. As infrações de trânsito não foram juntadas aos autos para comprovar que foi o recorrido o causador das infrações.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar Rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, ID 25330331. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.